Tribunal: TJDFT
Processo: 0027816-47.2012.8.07.0007
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0027816-47.2012.8.07.0007 RECORRENTE: CONSTANTINO GONCALVES DOS SANTOS NETO, PAULO RODRIGUES DE PAIVA NETO RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO Na petição de ID no 34796112, o recorrente PAULO RODRIGUES DE PAIVA NETO requer a republicação da decisão que inadmitiu o recurso especial por ele interposto, bem como a reabertura do prazo recursal, porquanto realizada em nome de advogado que não mais possuía poderes de representação. Razão assiste ao recorrente. Tendo em vista a procuração juntada no ID no 32392994, retifique-se a autuação para constar como patrona do recorrente PAULO RODRIGUES DE PAIVA NETO apenas a advogada Daniela Duarte Melo Franco, OAB/DF 48.753 e OAB/GO 55.633. Dessa forma, republique-se a decisão de ID no 33289269, reabrindo-se o prazo para impugnação. Outrossim, torno sem efeito a certidão de trânsito em julgado de ID no 33926145, no tocante ao recorrente PAULO RODRIGUES DE PAIVA NETO. Preclusa a decisão que inadmitiu o recurso especial ou após o processamento de eventual recurso interposto, retornem os autos ao órgão julgador de origem, tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão condenatório em relação ao recorrente CONSTANTINO GONÇALVES DOS SANTOS NETO. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A007